Tribunal: TJMT
Processo: 1016321-41.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016321-41.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WELMA GONCALVES RABELO SILVA - CPF: 835.352.841-04 (APELADO), VERA LUCIA DA CONCEICAO ARRUDA - CPF: 473.919.281-00 (ADVOGADO), MAURYANNE CONCEICAO DE ARRUDA - CPF: 017.465.591-60 (ADVOGADO), KETURY RABELO DA SILVA - CPF: 068.322.761-09 (APELADO), EMILY KELLY RABELO DA SILVA - CPF: 068.322.711-40 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. COBERTURA DE MORTE POR COVID-19. INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por empresa seguradora em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização decorrente de seguro de vida, abrangendo cobertura por morte causada pela COVID-19, além de ressarcimento de despesas com assistência funeral.

II.
Questão em discussão

2.

A questão consiste em averiguar se a seguradora pode recusar cobertura por morte decorrente de COVID-19 quando a apólice contratada prevê expressamente cobertura para morte por qualquer causa, incluindo doenças.

III.
Razões de decidir

3.

Incidência do Código de Defesa do Consumidor, que orienta a interpretação das cláusulas contratuais de seguro em favor do consumidor, conforme art. 47 do CDC.

4.

Existência de cláusula expressa na apólice prevendo cobertura de morte por COVID 19, tornando indevida a negativa de cobertura por evento vinculado à COVID-19.

5.

5. Negativa de cobertura que viola os princípios da boa-fé objetiva e da proteção contratual do consumidor, contrariando a finalidade do contrato de seguro e as justas expectativas do segurado quanto à proteção contratada.

IV.
Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

7.

Tese de julgamento: "A seguradora não pode negar cobertura para morte decorrente de COVID-19 quando a apólice de seguro de vida contratada prevê cobertura para morte por qualquer causa, sendo essa interpretação orientada pelos princípios da boa-fé e proteção ao consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 47; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2116480/PR.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Cobrança e Indenização por Danos Morais, proposta por WELMA GONCALVES RABELO SILVA e OUTROS, julgou-a parcialmente procedente, condenou a empresa requerida ao pagamento da indenização decorrente da Apólice em função do óbito do segurado, no montante de R$ 82.512,00 (oitenta e dois mil quinhentos e doze reais), corrigido pelo INPC a partir da data do sinistro, juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, ressarcimento do capital segurado no total de R$ 5.157,00 (cinco mil e cento e cinquenta e sete reais) relativo à assistência funeral, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de 1% ao mês a partir da citação, pagamento
pro rata
das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 §2º, c/c o art. 86, ambos do CPC, suspensa sua exigibilidade à parte autora, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita (Num. 229975187).

A empresa apelante alega que o juízo singular ignorou que a parte autora foi devidamente informada das condições gerais do seguro contratado. Aduz a inexistência do dever de indenizar em razão de risco excluído de cobertura securitária.

Requer a reforma da sentença singular para julgar a ação improcedente.

Contrarrazões (Num. 229975195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

WELMA GONCALVES RABELO SILVA e OUTROS busca
, por meio de Ação de Cobrança com Indenização por Danos Morais, pagamento
indenizatório
sob o fundamento de que não obteve a cobertura

da obrigação da seguradora requerida em cobrir sinistros decorrentes da COVID-19.
O juízo singular decidiu pela procedência em parte do feito, conforme extrato (Num. 229975187):

Ante todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na presente demanda para
condenar
a parte requerida ao pagamento da indenização decorrente da Apólice em função do óbito do segurado, no montante de
R$ 82.512,00(oitenta e dois mil quinhentos e doze reais),
corrigido pelo INPC a partir da data do sinistro (31/08/2021) e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, bem como a
ressarcir
a parte autora ao montante relativo à assistência funeral, nos limites do capital segurado no total de
R$5.157,00 (cinco mil e cento e cinquenta e sete reais)
, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de 1% ao mês a partir da citação.

(...)

Por fim, diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes no importe de 10% sobre o valor da condenação, atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC - §2º, do art. 85 c/c o art. 86), salientando que em relação a parte autora, fica sobrestada a sua exigibilidade, pois é beneficiária da justiça gratuita.

A empresa requerida, ora apelante, não se conforma com o
decisum.
Alega
que a parte autora
foi devidamente informada das condições gerais do seguro contratado, disponibilizadas no sítio eletrônico, inexistindo o dever de indenizar evento morte decorrente de doença (Num. 229975191 – pág. 07/08).

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva. Saliente-se que, nos contratos de seguros, configurada a relação de consumo, cabe a interpretação mais favorável das cláusulas contratuais em favor da parte hipossuficiente, nos termos do art. 47, do CDC.

O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

A lide, portanto, versa sobre negativa de responsabilidade de cobertura securitária por morte decorrente de doença e ou por suposto defeito na prestação de seus serviços, por informações insuficientes ou inadequadas.

Ressai dos autos, a renovação do seguro contratado, inclusa adição de condição especial/particular para cobertura de morte ocasionada por eventos vinculados direta ou indiretamente ao COVID-19, condição expressa na Apólice nº 68.1381.454958, proposta nº 7-20403415, com vigência das 24 (vinte e quatro) horas do dia 06/01/2021 até às 24 horas (vinte e quatro) do dia 06/01/2022 (Num. 229974233). O evento morte ocorreu em 28/06/2021, portanto, depois de decorrido o prazo de carência estipulado (Num.229974230).

Ora, havendo a expressa previsão na apólice da cobertura por morte por qualquer causa, torna-se totalmente imprópria a pretensão da seguradora após o evento, em querer aplicar cláusula que estabelece Condições Gerais de exclusão da cobertura contratada. Ademais, não se pode esquecer que havendo divergência das cláusulas contratuais, o próprio CDC, art. 47, enuncia que aquelas serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (STJ REsp 2116480/PR).

A exclusão de tal cobertura fere os princípios da boa-fé objetiva e da proteção contratual do consumidor, pois acaba por desvirtuar a finalidade do contrato de seguro, uma vez que a seguradora deve atender às justas expectativas do segurado, em razão da natureza e da função social do negócio firmado.

Diante do exposto, c
otejados os elementos e situações semelhantes,
mantido o
decisum
em todos os seus termos
.
Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024